Tribunal: STF
Processo: Rcl 65167
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tsubaki Brasil Equipamentos Industriais Ltda. alega ter o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Mauá descumprido, no processo n. 0002805-08.2012.5.02.0362, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    O pedido de medida liminar foi indeferido pela Presidência desta Corte.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Todavia, no caso, a inclusão no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento de grupo econômico, mas por ter havido, de acordo com o órgão reclamado, sucessão empresarial.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente